Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-76.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008389-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), FRANCO DAVE SOUZA DA SILVA - CPF: 867.053.851-20 (AGRAVANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), GILSON ERASMO DA SILVA - CPF: 630.653.471-72 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS –
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS -
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.

No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCO DAVE SOUZA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição do Veículo, Danos Morais e Liminar de Busca e Apreensão nº 1000737-96.2020.8.11.0003, movida em desfavor de GILSON ERASMO DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões, o agravante alega que, por meio de contrato verbal, em julho de 2016, vendeu ao Requerido/Agravado seu veículo alienado, e que este deixou de quitar as parcelas remanescentes (53 parcelas), bem ainda deixou de transferir a propriedade do veículo para o seu nome.

Afirma que fez acordo com banco VOLKSWAGEN S/A e quitou o as parcelas remanescentes, mas que o Agravado atualmente está na posse do veículo e vem perpetrando inúmeras infrações de trânsito.

Defende que há nos autos provas suficientes quanto aos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada e que a manutenção da posse do veículo com o Agravado, ocasionará maiores prejuízos financeiros e pessoais ao Agravante.

Assim, pede seja provido o recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, a fim de deferir o pedido de Antecipação de Tutela.

Sem contraminuta da parte Agravada, uma vez que não ocorreu a angularização processual na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, DANOS MORAIS, ajuizada por FRANCO DAVE SOUZA DA SILVA em face de GILSON ERASMO DA SILVA, alegando que, em julho de 2016, firmou com o Requerido, contrato verbal de compra de venda do veículo VW/fox 1.6 87 v, Rout, ano 2007/2008, placa NJL 0130, cor preta.

No acordo restou pactuado que o Autor venderia o veículo ao Réu e como contraprestação receberia outro veículo (VW/Gol, ano 1998/1999, cor branca placa JYX1639, valor aproximado de R$ 16.000,00).

Também, o Requerido obrigou-se a assumir o financiamento e a propriedade do veículo adquirido junto ao DETRAN, quitando as 53 (cinquenta e três) parcelas vincendas do financiamento do veículo.

Isso porque, o veículo em questão havia sido adquirido por meio de um financiamento junto ao banco Volwksvagem S/A, parcelados em 60 (sessenta) vezes de R$ 600,64 (seiscentos reais e sessenta e quatro centavos) cada, das quais 07 (sete) haviam sido pagas.

Entretanto, o Requerido não cumpriu com as obrigações, pois não realizou os pagamentos das parcelas do financiamento, deixando de pagar 53 (cinquenta e três parcelas), e consequentemente, não houve a transferência do financiamento e do veículo para seu nome conforme havia sido pactuado.

Afirma que tal situação trouxe inúmeros problemas e prejuízos para o Requerente, já que precisava realizar negócios e empréstimos financeiros e não conseguia devido a negativação de seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

Por conseguinte, diante da necessidade de ter seu nome livre de protestos, uma vez que precisava realizar transações financeiras, o Requerente não viu outra solução a não ser quitar o financiamento em aberto, para poder voltar a usar seu nome livremente na praça.

Assim, entrou em contato com a financiadora e após várias negociações, em outubro de 2019, quitou o financiamento após ser-lhe concedido um desconto considerável, pagando, portanto, em boleto único o valor de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Alega que existem diversos débitos do veículo em aberto junto ao DETRAN, pois além de não ter sido pago as dívidas relativos ao licenciamento e seguro do veículo desde o ano de 2017, também existem várias multas oriundas de infrações de transito. Os referidos débitos somam um montante de R$ 4.045,31 (quatro mil e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Assim, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Contudo, ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
, e pela necessidade de contraditório, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.

A matéria apresentada na exordial é eminentemente dependente de dilação probatória, ou seja, torna imprescindível oportunizar, primeiro, o contraditório.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mando de busca e apreensão, ressalte-se, de caráter satisfativo. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

“RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PERMUTA DE CARROS ENTRE OS LITIGANTES. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1-Narrou o autor que efetuou a venda de um carro VW/GOLF GTI para o réu pelo valor de R$ 10.000,00, recebendo como pagamento outro carro, um VW/GOL, registrado em nome do réu. Após, narrou a venda do veículo recebido para terceiro, pelo montante de R$8.500,00, recebendo apenas a quantia de R$ 2.000,00. Alegou, ainda, que o réu retomou o Gol, pois ainda em seu nome. Pediu busca e apreensão do carro e indenização por danos morais. 2-O demandado, por sua vez, esclareceu que houve permuta dos carros, sem ajuste de “volta”. Narrou que admite a venda do Gol para Michel, mas que ajustado com o autor a sua manutenção na posse do carro, já que o adquirente não tinha carteira de habilitação e o autor já teria recebido quase todo o valor correspondente, de R$8.500,00. 3- No mais, destacou que Michel cometeu muitas infrações no período em que conduziu o veículo, ficando pontos e multa em seu nome, sendo evidente o prejuízo sofrido, uma vez que é caminhoneiro e necessita ter a sua carteira livre para circular. Assim, pediu a improcedência da ação. 4-Sobreveio decisão de improcedência, recorrendo o autor objetivando a reforma da decisão. 5- As partes ajustaram verbalmente a permuta de dois veículos, ficando o autor com o VW/GOL e o réu, por sua vez, com o VW/GOLF GTI, acertando que cada parte faria a respectiva transferência perante o DETRAN. 6- A discussão travada tem relação com a venda do carro recebido pelo autor para terceiro, de nome Michel, que apenas teria desembolsado a quantia de R$ 2.000,00. 7- Segundo o autor, o réu retomou o carro. E, de outro lado, o demandado defende que está com o carro em seu poder, em razão de ajuste com o próprio autor, o qual teria afirmado já ter recebido o valor, desimportando para ele a questão das infrações cometidas por Michel. 8-Depreende-se dos autos que não há elementos suficientes para dar guarida à pretensão posta na inicial. 9-Em que pese a incontroversa contratação havida entre os litigantes, não há elementos para se afirmar, modo seguro, que após a troca dos carros os fatos se desencadearam na forma relatada pelas partes. Com efeito, são versões unilaterais, e não há prova que confirme tenha o réu se apropriado do carro recebido pelo autor, ou, de outro lado, o ajuste que, supostamente ambas as partes teriam firmado. 10-Fato inconteste cinge-se apenas a negociação havida entre autor e réu, a troca dos veículos entre as partes e a posterior venda do gol recebido pelo autor, e nada mais. Portanto, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus processual, o corolário lógico é a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível nº 71008879439, 2ª Turma Recursal Cível, Rel.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 25/09/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020